Tribunal: TJMT
Processo: 1064657-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1064657-74.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: GISELE SILVA DE MOURA CONRADO
RECORRIDO: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DO SUL DE MINAS – FEPESMIG
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. ALEGADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DE DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados por consumidora em face de fundação de ensino, ao fundamento de ausência de prova mínima do vínculo contratual, da destinação do pagamento realizado e da solicitação administrativa de reembolso. A autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, e, no mérito, a responsabilidade solidária da requerida pelos valores pagos à instituição estrangeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem realização de audiência de instrução, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a requerida responde solidariamente pelos valores pagos e por alegados danos morais, diante da suposta integração à cadeia de fornecimento do serviço educacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide é admitido quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental, nos termos do art. 35 da Lei no 9.099/95 e do art. 355, I, do CPC.
4. No âmbito dos Juizados Especiais, a prova oral é dispensável quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador, em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.
5. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo, e a parte recorrente não indica quais provas pretendia produzir nem comprova a aptidão de eventual instrução para alterar o resultado do julgamento.
6. A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, prevista nos arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 34 do CDC, exige demonstração mínima de vínculo fático com a contratação ou participação efetiva na oferta do serviço.
7. A autora não comprova que a requerida tenha recebido valores, formalizado matrícula, assumido obrigação direta ou garantido a execução do curso, inexistindo prova de vínculo contratual ou de destinação do pagamento.
8. Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e a inversão do ônus da prova em relações de consumo não dispensa a apresentação de prova mínima.
9. Ausente demonstração de falha na prestação do serviço ou de conduta ilícita imputável à requerida, não se configuram os pressupostos para restituição de valores ou indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e não há demonstração concreta de prejuízo. 2. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento exige prova mínima de vínculo ou participação efetiva do fornecedor na contratação. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.”
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 35 e 55; CPC, arts. 355, I, e 373, I; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 34.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1016008-46.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 16.10.2023, pub. 19.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064657-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GISELE SILVA DE MOURA CONRADO - CPF: 043.973.081-36 (RECORRENTE), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DO SUL DE MINAS - FEPESMIG - CNPJ: 21.420.856/0001-96 (RECORRIDO), ANGELO GABRIEL BARBARA DE OLIVEIRA - CPF: 091.517.986-54 (ADVOGADO), MATEUS CASSIANO PALIAO - CPF: 115.906.726-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026